Tribunal: STJ
Processo: 0000641-25.2018.8.14.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083985 - PA(2025/0413838-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
YURI FERREIRA ROLTENVER DO NASCIMENTO - RJ228147
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE
ADVOGADO
: RAUL CASTRO E SILVA - PA012872B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO

DANOS
MORAIS.
APONTAMENTO
INDEVIDO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55104134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 377c97dc-34c5-476e-a373-725ce3f880d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 377c97dc-34c5-476e-a373-725ce3f880d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083985 - PA(2025/0413838-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
YURI FERREIRA ROLTENVER DO NASCIMENTO - RJ228147
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE
ADVOGADO
: RAUL CASTRO E SILVA - PA012872B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO

DANOS
MORAIS.
APONTAMENTO
INDEVIDO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional e (b) aplicação das Súmulas n. 283 do
STF e 83 do STJ (fls. 565-570).
O acórdão recorrido traz a seguinte ementa (fl. 375):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
C/C
C/C
TUTELA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO
DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU
SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO
SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE
DOS
DESCONTOS
REALIZADOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM
SENTENÇA.
CORRETO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida
em que, o artigo 6o, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte
hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser
o lado mais fraco da relação consumerista,
II - Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos
contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito,
eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o
banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da
recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a
efetivação da contratação de empréstimo, logo, o recorrente não trouxe aos
autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
alegado na inicial.
III- Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante
está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a
apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de
responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no
momento da contratação.
IV- Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a
não se enquadrando os transtornos por ela suportados
autora/apelada,
como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e
sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a fixação
do quantum com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e
todos os demais aspectos do caso concreto.
V - Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Os embargos de declaração foram decididos nos termos da ementa a
seguir (fls. 399-400):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÕES.
SUPOSTA
PROVA
INEQUÍVOCA
DE
PRÉVIA
INSCRIÇÃO
DA
EMBARGADA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO MORAL. OMISSÃO INEXISENTE. DANO MORAL QUE
DECORRE NÃO DA MERA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMBARGADA.
DANO QUE DECORRE TAMBÉM DE TODA AFLIÇÃO QUE DECORRE DA
FRAUDE BANCÁRIA. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM NÃO TER
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

DADO RAZÕES PARA TESE PRELIMINAR CONTIDA EM APELAÇÃO.
OMISSÃO EXISTENTE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. FEITO EM PISO REGULARMENTE
SANEADO. A NÃO OITIVA DE PROVA DECORREU-SE POR TANTO
AQUELE
JUÍZO
SINGULAR
QUANTO
ESTE
RECURSAL
COMPREENDEREM
PELA
INABILIDADE
DE
UMA
GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA EM COMPROVAR A INDENTIDADE DA EMBARGADA.
FALTA DE PROVAS INDEQUÍVOCAS DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS
ACEITOS PARA SUPRIMIR A OMISSÃO DO ACÓRDÃO FRENTE A TESE
JURÍDICA NÃO ENFRENTADA. TODAVIA, INAPLICÁVEL OS EFEITOS
INFRIGENTES NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO NO
ACÓRDÃO.
I - Tratando-se de dano moral decorrente de fraude em contratação
bancária, inaplicável a Súmula n° 385 do STJ (visto que o caso comporta
dano de natureza diferente);
II - Houve omissão ao não ter o acórdão enfrentado tese preliminar disposta
em apelação;
III - Suprimida a omissão, vê-se que não há cerceamento de defesa quando
há regular saneamento do processo e a consideração de que determinada
prova não é hábil para a formação do convencimento do juízo.

No recurso especial (fls. 415-425), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte recorrente aduziu ofensa:
(i) ao art. 1.022 do
afirmando haver negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, por omissão, pois a Corte local teria ignorado a tese de que, "para que se
afaste a incidência da
'não basta o ajuizamento de ação para cada
Súmula n. 385/STJ,
uma das inscrições'; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se
existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa", o acórdão
insistiu na omissão apontada, tendo se bastado a repetir trecho da decisão proferida no
(fl. 418), e
julgamento da apelação interposta pela instituição financeira"
(ii) ao
do
pois, "
art. 186
CC/2002,
para se obter a reparação civil é
necessária a comprovação do abalo moral sofrido pela parte, o que efetivamente não
houve no caso, como se pode constatar através da mera leitura das premissas fáticas
assentadas na ementa da decisão recorrida".
Apontou dissídio jurisprudencial sobre a
visto que
Súmula n. 385/STJ,
"o r.
Tribunal entendeu que por ser inexistente a dívida, não haveria falar-se na aplicação
(fl. 423).
do entendimento sumular"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 557-561).
O agravo (fls. 571-581) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 585-590).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

Como destacado na decisão agravada, não ocorreu violação do art. 1.022 do
pois a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
CPC/2015,
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais
condenou o recorrente ao pagamento de danos morais, após reconhecer que, por falha
de segurança da operação realizada pelo banco, houve a contratação de débitos
fraudulentos em nome da parte recorrida, com a posterior negativação do seu nome.
Confira-se (fls. 378-379):
Nesses termos, importante observar seu artigo 6o, VIII, que para tanto,
concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do
ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.
Ocorre que em momento algum o Banco ITAUCARD S.A., comprovou a
regularidade do contrato, trazendo qualquer prova sobre a existência dessa
relação contratual, como também se as compras foram efetuadas pela
requerente, através de cartão de crédito solicitado por ela, além de qualquer
informação que lhe eximisse de responsabilidade, considerada a inversão do
ônus da prova em favor da requerente e a responsabilidade objetiva do
requerido.
No caso em comento, não havendo prova de que a autora tenha celebrado o
contrato de cartão de crédito, com a realização de compras, ensejando a
inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que
cabia ao réu, é de se reconhecer inexistente a relação jurídica discutida na
inicial e injustificado o apontamento do nome da autora em cadastros
de restrição ao crédito.
Dessa forma, o réu não comprovou ter a autora firmado o contrato de cartão
de crédito que deu origem às dívidas apontadas em seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito, deixando de trazer aos autos qualquer
documento apto a demonstrar a contratação ou mesmo o desbloqueio e a
utilização do cartão pela autora, ônus que lhe cabia, em razão das normas
do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso.
Cabia ao réu trazer aos autos prova da contratação, ou seja, o contrato
firmado com a assinatura da autora e os documentos utilizados na
celebração do contrato (cópia de RG, CPF, comprovante de residência,
comprovante de renda e outros), ou ainda, esclarecer se houve contratação
eletrônica. Tratava-se de prova essencialmente documental, que não veio
aos autos com a contestação.
A simples alegação do banco réu de que a autora é responsável pelas
despesas de manutenção e utilização do cartão expressa não o socorre,
diante da não comprovação de que a autora contratou efetivamente o cartão
de crédito, bem como de que efetuou as compras relatadas, conforme acima
mencionado.
Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, alegado na inicial.
Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram
decorrentes de fraude.
No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que
uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que
checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a
responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da
própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco
empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância
deve ser superior as demais atividades empresariais.
Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé,
tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um
dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando,
dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do
do CC, o qual dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a
art. 927
outrem, fica obrigado a repará-lo ".
Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a
não se enquadrando os transtornos por ela suportados
autora/apelada,
como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e
sofrimento emocional.
Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano
simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente
pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos
ou repercussão patrimonial.
Desse modo, seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como
medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado
na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente
considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor
arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo
apelante:

Registre-se ainda que na apelação a parte recorrente nada alegou sobre a
suposta existência de anotações pré-existentes em nome da parte contrária, a fim de
excluir os danos morais advindos da negativação indevida do seu nome (cf. fls. 344-
363). De igual modo, não houve questionamento sobre a aplicação da Súmula n. 385
do STJ.
Logo, é descabido cogitar omissão no julgado sobre o exame das teses
trazidas nos aclaratórios de fls. 388-389, tratando-se, em verdade, de inovação
recursal da parte, o que não se admite.
A propósito, "a inovação de fundamentos em embargos de declaração é
(
relator Ministro João Otávio De Noronha, Quarta
incabível"
REsp n. 2.201.888/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Com o mesmo entendimento:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PERÍCIA CONJUGADA COM PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL À
CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais, sanou
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

omissão apenas para fixar os juros moratórios desde a citação e rechaçou,
por inovação recursal, a tentativa posterior de rediscutir ônus sucumbenciais
em segundos embargos de declaração.
[...]
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.209.321/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MATÉRIA DE DEFESA ARGUIDA
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 336, 1.013 E 1.014 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A tese de adimplemento substancial constitui matéria de defesa de mérito
e deveria ter sido arguida na contestação, conforme o princípio da
concentração da defesa (art. 336 do CPC). A sua arguição apenas em
embargos de declaração caracteriza inovação recursal, vedada pelo
ordenamento jurídico, e viola os arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.
6. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada
para inovar no processo. A análise de matéria preclusa pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro violou a disciplina processual.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido. Recurso especial provido para cassar os acórdãos do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e restabelecer integralmente a
sentença de primeiro grau.
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp n. 2.790.567/RJ,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
De todo modo, ao rejeitar os aclaratórios o colegiado, esclareceu, no
referente à incidência da Súmula n. 385 do STJ, que (fls. 402-403):
De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão não ocorreu na omissão
suscitada pela embargante de que o decisum teria inobservado prova
inequívoca que afastaria a condenação por dano moral.
Nesse sentido, observa-se que a referida prova inequívoca constitui em
apenas comprovação de que a embargada teria tido seu nome previamente
inscrito em órgãos de proteção ao crédito (ID. 2729605 - Pág. 20).
Certamente, caso a demanda se constituísse em mero caso de inscrição
indevida, seria-se o caso da aplicação imediata da Súmula n° 385 do STJ.
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

Entretanto, vê-se que o dano moral no caso decorre pela fraude contratual e
pela responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança de
seus procedimentos.

Logo, não há falar em omissão.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de
não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
A fim de sustentar o afastamento dos danos morais, ante a
suposta existência de anotações pré-existentes no nome da parte recorrida, o
recorrente apontou violação do
do
art. 186
CC/2002.
Ocorre que tal dispositivo legal, isoladamente, não possui o alcance
normativo pretendido, nada dispõe a respeito dos requisitos do procedimento de
negativação do nome dos consumidores.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
Aplicável a
pois a parte recorrente não cuidou de
Súmula n. 283/STF,
impugnar especificamente os fundamentos relativos ao direito da parte contrária aos
danos morais, porque a dívida que deu origem à negativação do seu nome era
oriunda de fraude, além de que a instituição financeira deveria ser responsabilizada
objetivamente, tendo em vista as falhas na segurança dos seus procedimentos.
Com relação ao dissídio jurisprudencial com fundamento na Súmula n. 385
do STJ, impõe-se ressaltar que, "para fins do
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
(
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula n. 518/STJ)
Ademais, constata-se a inaptidão das razões recursais (
,
Súmula n. 284/STF)
visto que a parte não indicou com clareza os dispositivos legais objeto da interpretação
divergente (fls. 423-424).
Nesse contexto:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
(SÚMULA N. 7 DO STJ E SÚMULA N. 284 DO STF). RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

6. O conhecimento pela alínea c é inviável por dupla deficiência - falta de
indicação específica dos dispositivos e ausência de cotejo analítico com
similitude fática - e porque a verificação da similitude demandaria reexame
de provas, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisar a negativa de justiça gratuita,
calcada em premissas fáticas sobre renda e condições econômicas, esbarra
na Súmula n. 7 do STJ. 2. A deficiência de fundamentação, por falta de
indicação precisa dos dispositivos legais violados, atrai a Súmula n. 284 do
STF quanto à alínea a. 3. O dissídio jurisprudencial não se conhece quando
ausentes a indicação específica dos dispositivos e o cotejo analítico, e
quando a aferição da similitude fática demanda reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CPC, arts. 1.029, § 1o, 98,
art. 105,
99, § 3o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 2.148.914/RJ;
AREsp n. 2.481.612/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt
AREsp n. 2.741.866/SP;
AREsp n. 2.774.890/MS;
no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.593.572/RJ;
AREsp n. 2.535.960/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.501.722/SP;
REsp n. 2.120.602/SP;
STJ, AgInt no
STJ,
STJ,
AREsp n. 1.684.101/MA;
REsp n. 2.187.030/RS;
AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.984.662/MS,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025.
)

Além disso:
(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
, e
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio"
REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54402204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:56
Código de Controle do Documento: c859ea6f-4cec-4477-932a-5c13ee2aaeaa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.083.985 / PA
Número Registro: 2025/0413838-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006412520188140023 6412520188140023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
YURI FERREIRA ROLTENVER DO NASCIMENTO - RJ228147
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE
ADVOGADO
: RAUL CASTRO E SILVA - PA012872B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:28
Código de Controle do Documento: 1b515083-8fa3-43f9-8533-57b0bd26ede4